Tribunal: TJPA
Processo: 0805967-50.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14798 - Estabelecimentos
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805967-50.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MESSIAS SILVA DE HOLANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM LOCAL INADEQUADO. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. REFORMA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. PROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o (a) representante do órgão acusatório a reforma da decisão primeva que rejeitou a denúncia proposta, com fundamento no art. 395, II, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar o (s) seguinte (s) questionamento (s): i) se há nos autos elementos probatório suficientes a autorizar o início da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifico que os fatos narrados se subsumem ao tipo penal descrito na denúncia, devendo, portanto, ser recebida sem prejuízo do ora recorrido, no decorrer da instrução processual, demonstrar a improcedência da acusação.

4. Além disso, compreendo que a peça acusatória expõe adequadamente e delimita os fatos ilícitos imputados ao ora recorrido, além de qualificar a sua conduta, classificar o crime e demais elementos exigidos pelo art. 41 do CPP, assim como apresenta os indícios de autoria e materialidade do delito, permitindo, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A jurisprudência do c. STJ, é no sentido que:
“a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar danos à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato.” (RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 05/02/2016)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, com a tipificação legal da conduta imputada, a descrição clara dos fatos e das circunstâncias do delito, a qualificação da recorrente, e os indícios mínimos de materialidade e de autoria, além da exposição do nexo causal entre a conduta, deve ser recebida a denúncia. Precedentes.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.605/98, art. 54, §2º, V; CPP, art. 41, art. 395, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 189.479/MS (2023/0399873-5), Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJ/DFT), 6ª T., J. 10/06/2024, P. 20/06/2024; STJ, AgRg no RMS nº 63.567/MS (2020/0119129-1), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 10/08/2021, P. 16/08/2021; TJ/AM, Pet. Crim. nº 0001037-45.2021.8.04.0000, Rel. Des. ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO, Tribunal Pleno, J. 21/06/2022, P. 21/06/2022; TJ/MG, HC nº 1.0000.23.037680-8/000, Rel. Des. FORTUNA GRION, 3ª C.C., J. 07/03/2023, P. 08/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto da Relatora.

_
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,

aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo (a) representante do
Ministério Público de 1º Grau
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
, que
rejeitou
a
denúncia
proposta em desfavor do nacional
Messias Silva de Holanda
, ora recorrido, investigado pela suposta prática do
crime de descarte irregular de detritos sólidos
, nos moldes do
artigo 54, §2º, inciso V, da Lei de Crimes Ambientais – Lei nº 9.605/1998
.

Narrou a
denúncia
, ID 25783320, que no dia
20/01/2024
, o guarda municipal
Adriano Cunha Ramos
registrou o
Boletim de Ocorrência nº 00040/2024.100011-4
, informando que, quando participava da
“Operação Carrinheiros”
foi acionado por uma
funcionária
da
SESAN – Secretaria Municipal de Saneamento
, que lhe mostrou um vídeo de um indivíduo descartando pedaços de tábua de madeira, em via pública, na Avenida Perimetral, próximo à Travessa Barão do Triunfo.

Relatou que, na ocasião, conversou com o indivíduo
Messias Silva de Holanda
, ora recorrido, o qual lhe informou que antes havia um contêiner no local, mas fora retirado; disse, ainda, que teria jogado os resíduos na área, pois populares teriam indicado como sendo permitido.

Noticiou que a testemunha
Luzielma Santana Ferreira
declarou perante a autoridade policial que é funcionada da
SESAN – Secretaria Municipal de Saúde
, e no dia
20/01/2024
participou da
“Operação Carrinheiros”
, com o apoio da guarda municipal. Por volta das 12h00min, quando estava na Avenida Perimetral, próximo à Travessa Barão do Triunfo, no Bairro do Marco, recebeu um vídeo que mostrava um indivíduo descartando pedaços de tábua de madeira, na via pública, em local inapropriado. Em seguida, acionou a guarda municipal que identificou o autor do fato como
Messias Silva de Holanda
. A declarante explicou a
Messias
que não podia descartar os objetos no local e este disse que só o fez, após ter sido informado por populares que os objetos poderiam ser descartados no local. A declarante acompanhou a guarda municipal e o nacional
Messias Silva de Holanda
, ora recorrido, até a
DEMA/PA – Delegacia do Meio Ambiente
para apresentação e instauração do procedimento.

Destacou que, ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora recorrido Messias Silva de Holanda afirmou que trabalhava como auxiliar na empresa RMA, e no dia 20/01/2024, por volta das 12h00min, encontrava-se na Avenida Perimetral, próximo à Rua Barão do Triunfo, Bairro do Marco, onde procurou um contêiner para o descarte de alguns pedaços de tábua. Como não encontrou o contêiner, falou com alguns populares que lhe informaram que poderia jogar os resíduos num local próximo, assim o fez e foi embora. Após, parou num evento em que iria tocar, quando foi abordado por um guarda municipal, que lhe informou existir uma filmagem na qual o depoente aparecia descartando resíduos na via pública, em local inadequado. O indiciado disse ter se desculpado por seu erro e que seguiu com o guarda municipal e com a funcionária da SESAN até a DEMA/PA para prestar esclarecimentos.

Diante dos
indícios suficientes
de
materialidade
e
autoria delitiva
, o (a) representante do órgão acusatório pugnou pela
condenação
do ora recorrido como incurso nas sanções punitivas do
artigo 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998
.

Em
11/12/2024
, ID 25783322, o (a)
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
, proferiu decisão
rejeitando
a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, por
ausência de provas suficientes da materialidade delitiva
, nos termos do
artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Em
14/01/2025
, ID 25783324, o (a) representante do Ministério Público de 1º Grau interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
, requerendo, em suma, a reforma da decisão primeva,
a fim de que a exordial acusatória seja devidamente recebida e processada em todos os seus termos
, presentes
provas suficientes
da
materialidade do crime
.

Em
15/01/2025
, ID 25783326, foi
certificada
a
tempestividade
do recurso.

Em
16/01/2025
, ID 25783326, o juízo procedeu ao
recebimento
do recurso.

Em
16/02/2025
, ID 25783328, foi
certificada
a
intimação do réu
, ora recorrido.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 25783333, a defesa se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, requisitando a expressa manifestação desta Corte sobre a matéria para fins de
prequestionamento
.

Nesta
Superior Instância
, ID 26159939, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso,
“devendo ser reformulada a decisão que rejeitou a denúncia, com o fim de ser recebida e processada em todos os seus termos, submetendo-a ao crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunizando assim a busca da verdade real dos fatos.”

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, o (a) representante do órgão acusatório objetiva da reforma da decisão ora atacada, para que seja
recebida
a
denúncia
ofertada, diante da existência de
elementos probatórios suficientes
da
autoria e materialidade do crime ambiental
, tipificado no
artigo 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora analisada
merece prosperar
.

De início, passo a examinar os requisitos necessários ao
recebimento
da
peça acusatória
, quais sejam:
a) presença dos elementos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal; b) ausência das hipóteses de rejeição contidas no artigo 395 do mesmo estatuto processual.

Segundo disposto no
artigo 41 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Do cotejo da peça acusatória, extraio que o representante do órgão acusatório imputou ao ora recorrido
Messias Silva de Holanda
a prática do
crime de descarte de resíduo sólido em local inadequado
, nos moldes do
artigo 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais
.

Ao discorrer sobre a ofensa ao mencionado dispositivo legal, a inicial acusatória esclareceu que no dia 20/01/2024, por volta das 12h00min, uma equipe da SESAN – Secretaria Municipal de Saneamento estava realização da “Operação Carrinheiros”, oportunidade em que a testemunha Luzielma Santana Ferreira recebeu um vídeo que mostrava um indivíduo descartando pedaços de tábua de madeira, na via pública, em local inadequado. Em seguida, acionou o guarda municipal Adriano Cunha Ramos, que procedeu a identificação do sujeito como sendo o ora recorrido Messias Silva de Holanda que, por sua vez, informou que havia sido informado por populares que poderia deixar os materiais naquele local.

Diante deste cenário, o (a) representante do Ministério Público Estadual pontuou que a conduta do ora recorrido se amolda perfeitamente ao tipo penal indicado, destacando, ainda, a
Resolução nº 005/1993 – CONAMA
, que define resíduos sólidos, e demonstrou que a poluição ambiental classifica-se como crime de perigo abstrato, ou seja, não se faz necessária a ocorrência do resultado material para que se configure o ilícito penal.

Colacionou o entendimento do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, no sentido que:
“a potencialidade de dano à saúde humana é suficiente para a configuração da conduta delitiva, haja vista a natureza formal do crime, não se exigindo, portanto, a realização de perícia” (EREsp 1.417.279/SC, j. 11/04/2018).
(Grifo nosso).”

Pois bem, à vista dos elementos e fatos descritos na peça acusatória, entendo
que a denúncia merece ser recebida
, uma vez que acompanhada de indícios de cometimento de ilícito penal.

Conforme se depreende dos autos, os indícios de
materialidade do crime
estão disponíveis nos autos do
Inquérito por Portaria nº 00619/2024.100015-3
, em especial o
Boletim de Ocorrência nº 00040/2024.100011-4
, os
Termos de Declaração
e
Depoimento
das testemunhas e do ora recorrido, em sede policial, as
fotos
do descarte do material residual em local inadequado, em via pública, a
Requisição de Perícia nº 00001-2024-102340-3
, e o
Relatório de Conclusão de Inquérito
, não havendo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do delito.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está consignada no depoimento das testemunhas
Adriano Cunha Ramos
– guarda municipal,
Luzielma Santana Ferreira
– funcionária da SESAN, e através do depoimento do ora recorrido
Messias Silva de Holanda
, que assumiu, perante a autoridade policial, o descarte dos resíduos materiais e foi embora do local.

Com efeito, verifico que os fatos narrados se subsumem ao tipo penal descrito na denúncia, devendo, portanto, ser recebida sem prejuízo do ora recorrido, no decorrer da instrução processual, demonstrar a improcedência da acusação.

Além disso, compreendo que a peça acusatória expõe adequadamente e delimita os fatos ilícitos imputados ao ora recorrido, além de qualificar a sua conduta, classificar o crime e demais elementos exigidos pelo
artigo 41 do Código de Processo Penal
, assim como apresenta os indícios de
autoria
e
materialidade do delito
, permitindo, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. ART. 3º, VI, DA LEI N. 1.521/1951. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUNAL DE ORIGEM MODIFICOU O TEOR DA ACUSAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. A alegação de que o Tribunal de origem modificou o teor da acusação não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de origem, uma vez que a defesa não opôs embargos de declaração. Desse modo, o exame da matéria encontra-se inviabilizado junto a esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
A denúncia trouxe a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação da acusada e a classificação do crime, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa
.
Assim, até o presente momento, a conduta descrita na exordial se amolda ao tipo penal previsto no art. 3º, VI, da Lei n. 1.521/1951, com a enunciação da materialidade e indícios de autoria, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório
. 4.
A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória de mera prelibação, a qual dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, IX, da Constituição da República, mormente no que diz respeito às teses defensivas que demandam incursão probatória
. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 189.479/MS (2023/0399873-5), Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJ/DFT), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 10/06/2024, DJe de 20/06/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUANDO HÁ PEDIDO DA PARTE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL QUE SE AFASTA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO (ART. 54 DA LEI 9.605/98). ACIDENTE FERROVIÁRIO QUE CULMINOU NO DESCARRILHAMENTO DE VAGÕES TANQUE E NO VAZAMENTO DE 67.550 LITROS DE ÓLEO DIESEL. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AFASTADAS. IMPUTAÇÃO À IMPETRANTE DE OMISSÃO DOLOSA NA MANUTENÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA SOB SUA RESPONSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 4. Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade. 5.
A peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreve a tipificação legal da conduta imputada à ora recorrente, narra os fatos e as circunstâncias do delito, traz a qualificação da recorrente, aponta indícios mínimos de materialidade e de autoria e expõe o nexo causal entre a conduta omissiva da recorrente e o dano ambiental advindo do derramamento de óleo diesel no solo
. (...). 8.
A prova concludente da existência de dano ambiental não constitui requisito para o aferimento de justa causa a possibilitar o trâmite de ação penal ambiental, seja porque tais provas são necessárias para a condenação, seja porque a jurisprudência desta Corte vem entendendo que “a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar danos à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato.” (RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 05/02/2016)
. Precedentes desta Corte.
Situação em que a peça inicial acusatória faz referência expressa à existência de Boletim de Ocorrência da Polícia Civil nº 933/2012, Laudo de Constatação ambiental, Laudo pericial n. 15.810, além de outros documentos, todos elementos que consubstanciam os necessários indícios mínimos de materialidade do delito. De mais a mais, ainda que a inicial acusatória não tenha efetuado uma descrição detalhada da extensão dos possíveis danos ambientais causados pelo derramamento de óleo diesel, é perfeitamente plausível admitir-se que 67.550 litros de tal combustível tenham se espalhado por área considerável e que tenham poluído tanto o solo quanto a flora existente no local
. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no RMS nº 63.567/MS (2020/0119129-1), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 10/08/2021, DJe de 16/08/2021).
Grifei

AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL. DESCARTE DE RESÍDUOS SOLIDOS EM LOCAL INADEQUADO. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PEÇA ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. DENÚNCIA RECEBIDA.
–
No cotejo da peça acusatória, extrai-se que o Ministério Público imputa ao denunciado, Prefeito do Município de Eirunepé, os crimes ambientais capitulados no art. 54, §2º, I, II, in fine, e V, §3º, e 68, c/c art. 15, II, “c” e “d”, todos da Lei Federal nº 9.605/98, discorrendo acerca dos danos verificados com o lançamento de resíduos sólidos em local inadequado
. -
A inicial descreve adequadamente os fatos tidos por criminosos, a qualificação do acusado, classificação dos crimes e demais elementos exigidos pelo art. 41 do CPP, assim como apresenta indícios de autoria e materialidade, permitindo, também, o amplo exercício de defesa
. –
Nesses termos, os fatos narrados se subsumem ao tipo penal descrito na denúncia, devendo, portanto, ser recebida sem prejuízo do denunciado demonstrar, no decorrer da instrução, a improcedência desta acusação
. –
Denúncia recebida
.
(TJ/AM – Petição Criminal nº 0001037-45.2021.8.04.0000, Relator (a): Desembargador
Abraham Peixoto Campos Filho,
Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data do Julgamento: 21/06/2022, Data de Registro: 21/06/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO. LANÇAMENTO DE RESÍDUOS EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM LEI OU REGULAMENTOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCRIÇÃO DO FATO COM TODOS OS SEUS CIRCUNLÓQUIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERSECUÇÃO PENAL NECESSÁRIA.

1.
A carência de justa causa, indigitada como óbice à persecução penal, somente ocorrerá quando verificada, de plano, a atipicidade do fato descrito na exordial acusatória ou a ausência de qualquer indício suficiente a embasar a acusação, bem assim quando constatada a incidência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade
. 2.
Existindo justa causa para a propositura da ação penal e tendo a denúncia descrito fato típico com todos os seus circunlóquios, não há falar-se em trancamento do feito
.
(TJ/MG – Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.037680-8/000, Relator (a): Desembargador
Fortuna Grion
, 3ª – Terceira Câmara Criminal, Julgamento em 07/03/2023, Publicação da Súmula em 08/03/2023).
Grifei

Verifico, ainda, que não há na respectiva peça nenhuma das hipóteses que autorizam a sua rejeição, na forma do
artigo 395 do Código de Processo Penal
, ou seja, não há inépcia manifesta, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal e existe justa causa para o seu prosseguimento.

Nestes termos, entendo que a instauração da ação penal se justifica, principalmente porque nesta fase processual vigora a incidência do
in dúbio pro societate
e a inocorrência de qualquer causa extintiva da punibilidade, em especial, a prescrição, que nesta fase é regulada pela pena máxima abstratamente cominada para o delito imputado.

À vista do exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e dou
PROVIMENTO
ao presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, para que seja recebida e processada a denúncia oferecida em desfavor do nacional
Messias Silva de Holanda
, pela prática do crime do
artigo 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998
, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa, e analisada a
proposta
de
suspensão condicional do processo
, já oferecida pelo órgão acusatório.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/06/2025